Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO RÉU. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E REUNIÃO DO PROCESSO A OUTRO FEITO CONEXO VEICULADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
1. A pesquisa aos sistemas SIEL e InfoJud não é suficiente para esgotar as possibilidades de localização do endereço do réu, afigurando-se útil o pedido de informações à Ceb e à Caesb para esse fim. Dessa forma, é nula a sentença que extingue o feito, sob o fundamento de não ter sido atendida a determinação de emenda à petição inicial para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, se o requerente postulou a expedição de ofício à Ceb e à Caesb a fim de que informassem o endereço do requerido e a emenda não se mostrava cabível.
2. Nos termos do art. 301, §§ 2o e 3o, do CPC, há litispendência - repetição de ação anteriormente ajuizada - quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Inexistindo tríplice identidade entre a ação de rescisão contratual instaurado pelo devedor em face do banco credor e dos vendedores do veículo e a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor em desfavor do devedor, não há que se falar em litispendência.
3. A impossibilidade jurídica do pedido deixou de existir como condição da ação a partir da entrada em vigor do CPC/2015. Ademais, não há vedação no ordenamento jurídico para a instauração pelo banco credor de ação de busca e apreensão de veículo na pendência de ação de rescisão contratual ajuizada pelo devedor.
4. Inviabiliza-se a reunião do processo de rescisão contratual com o processo de busca e apreensão se aquele já foi sentenciado, consoante o entendimento consubstanciado no Enunciado n.o 235, da Súmula do STJ.
5. Apelo provido. Sentença cassada.